Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DECISÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIDA A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4° LEI N. 13.654/2018. PENA REDIMENSIONADA.
1. Consoante entendimento exarado pela 2a Turma do Supremo Tribunal Federal (RE 1272526 AGR/DF), é constitucional o art. 4° da Lei no 13.654/18, que afastou a causa de aumento de pena referente ao uso de arma branca, no art. 157, §2°, inciso I, do CP.
2. Posteriormente ao fato, a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do § 2.o do artigo 157 do Código Penal, excluindo tal circunstância como causa de aumento de pena, o que, por ser modificação superveniente e favorável ao réu, deve retroagir para beneficiá-lo. Apesar de o tema novamente ter sofrido alteração legislativa em face da Lei no 13.964/2019, que incluiu o inciso VII ao § 2o do artigo 157, como é modificação legal posterior ao crime e maléfica ao réu, resta inviável sua aplicação no presente caso.
3. Embora, na espécie, não há como o emprego de arma branca configurar a causa de aumento do crime de roubo tentado, tal singularidade poderá ser utilizada para majoração da pena-base, tendo vista que aumenta o risco à integridade física da vítima, o que denota a periculosidade do agente. Precedentes do STJ e TJDFT.
4. Em cumprimento à determinação do ex. STF, exclui-se a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do CP, redimensionando a pena imposta ao apenado.